Tribunal: STF
Processo: ARE 1446671
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO FISCAL. DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA SOBRE A RECEITA BRUTA.



    1. O prazo decadencial para o lançamento tributário se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (inc. I do art. 173 do CTN).



    2. Na hipótese de execução de ofício das contribuições previdenciárias decorrentes de crédito salarial apurado em reclamação trabalhista, na forma do inc. VIII do art. 114 da CF1988, a cobrança somente é possível a partir da homologação do acordo realizado ou da liquidação da sentença.



    3. A Lei 12.546/2011, contemplando vários ramos de atividade, produtos e serviços específicos (em seu corpo e em anexos), instituiu contribuição incidente sobre o valor da receita bruta (art. 8º), portanto, em substituição às contribuições dos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/1991. Observados os períodos abrangidos pela relação trabalhista ensejadora dos pagamentos, tal como reconhecidos pela Justiça do Trabalho, e a forma como ocorreu o recolhimento de contribuição previdenciária pela empresa em cada competência - se com base na contribuição do art. 22 da Lei 8.212/1991 ou na contribuição substitutiva da Lei 12.546/2011 (integralmente ou pelo regime misto) -, a correta tributação pode ser obtida pela parte autora na fase liquidatória das ações trabalhistas ou, em relação àquelas em que já houve pagamento de contribuição de forma total ou parcialmente equivocada, nesta ação.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 114, VIII; 146; e 195, I, a, e II, todos da CF/88. Sustenta que: (i) a sentença ou o trânsito em julgado não podem substituir a atividade de lançamento, visto que privativa da atividade administrativa; (ii) o Juízo trabalhista não possui competência para o lançamento do crédito tributário; (iii) deve ser reconhecida a decadência em relação aos créditos não lançados no período superior a 5 (cinco) anos, contados entre o período trabalhado e a data em que lançadas as contribuições.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. O acórdão recorrido entendeu ser desnecessária a constituição do crédito pela autoridade fiscal, porquanto o lançamento teve origem em sentença judicial condenatória de verbas trabalhistas. Por conseguinte, definiu como início do prazo decadencial o momento da constituição do crédito previdenciário, no caso, a partir da homologação do acordo realizado ou da liquidação da sentença.



    5. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (CTN, CLT e Lei nº 8.212/91), bem como do acervo probatório dos autos (análise do prazo decadencial e verificação do período da relação trabalhista), providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão acerca do momento da ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1.110.121-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1.314.563-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. RECOLHIMENTO. FATO GERADOR. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (AI 533.602-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).



    6. No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.432.293, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.386.357, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.230.083, Rel. Min. Luiz Fux.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC2015.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator